Tribunal: TJSP
Processo: 1028783-29.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028783-29.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MODENA e JATOBÁ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargada
BRUNA GALASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028783-29.2017.8.26.0506/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1028783-29.2017.8.26.0506/50000
Embargtes: Associação dos Amigos do Residencial Modena e Jatobá
Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Embargado: Bruna Galassi
Comarca: Ribeirão Preto
V. 2471
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Embargante que não se insurgiu pela via própria, no momento
oportuno, não pode pretender que a questão seja decidida em grau
de recurso,
2. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há como se acolher os Embargos
de Declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Associação dos
Amigos do Residencial Modena contra o Acórdão de páginas 1.115/1.124 dos autos
principais, com o argumento de que este contém omissão quanto ao pedido inicial
para incluir na condenação as prestações vincendas no curso do processo.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição que justifique a declaração pleiteada.
Ao contrário do que sustenta a embargante, o conjunto probatório
foi detidamente analisado para a formação da convicção que deu ensejo à decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028783-29.2017.8.26.0506/50000 - ERA
3
embargada. Além de não haver omissão, o silogismo está estruturado de forma
coerente e não existe nenhuma premissa equivocada que justifique a declaração
pleiteada.
A questão relativa à cobrança das prestações vincendas no curso do
processo não foi analisada pela sentença proferida em 1o grau, não tendo a
embargante oposto o recurso cabível naquele momento, de tal modo que, nesta sede,
trata-se de indevida inovação recursal.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 14/6/2016).
Na realidade, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que
não se verifica neste caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028783-29.2017.8.26.0506/50000 - ERA
4
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Isso significa que, ainda que
rejeitados os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual
recurso a ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à
parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora